Tribunal: TJDFT
Processo: 0735119-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735119-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA em face de Decisão judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0707570-04.2022.8.07.0018, que condicionou o pagamento dos valores almejados pelo ora reclamante ao trânsito em julgado do AGI n° 0703696-31.2023.8.07.000 – no qual fora julgado procedente o pedido da parte exequente/reclamante para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Em síntese, o reclamante sustenta que o MM. Juízo a quo atuou de forma contrária aos termos da r. Decisão colegiada proferida no bojo dos autos do AGI no 0703696-31.2023.8.07.0000. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal antecipada e, no mérito, sua confirmação, determinando ao Juízo vergastado da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento sobre o valor incontroverso da dívida na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. É o breve relatório. DECIDO. Segundo art. 26, III, do Regimento Interno do TJDFT compete às Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Ainda, de acordo com o art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários, conheço da presente reclamação e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave risco ou prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No julgamento do AGI no 0703696-31.2023.8.07.0000, desta Relatoria, essa e. 3a Turma Cível assim decidiu: “Posto isso, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores que se tornaram incontroversos.” Segue a ementa do julgado (ID no 48802825 - dos respectivos autos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo no recurso interposto qualquer discussão a respeito da necessidade de liquidação prévia como pressuposto para o ajuizamento do cumprimento de sentença, verifica-se a ausência de submissão do feito à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1.169. 2. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela própria parte reclamante (ID n° 49932140) que ainda não foram julgados. Deve-se destacar que, após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado. Assim, constata-se que os elementos constantes dos autos indicam que o Juízo de origem não agiu com erro, mas sim com cautela ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AGI 0703696-31.2023.8.07.0000, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida. No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO EM TURMA CÍVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Reclamação apresentada diante de decisão judicial, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que condicionou o pagamento das futuras requisições de pagamento ao trânsito em julgado do agravo de instrumento. (...) 3.1. No julgamento do agravo de instrumento, foi proferida decisão por esta relatoria que determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E a partir de 30/6/2009. 3.2. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, que ainda não foram julgados. 3.3. Deve-se destacar que, após o julgamento dos embargos de declaração, ainda podem ser interpostos recurso especial e recurso extraordinário, os quais podem vir a modificar o aresto atacado. 4. Agiu com com cautela o Juízo da origem ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento, tendo em vista que ainda cabem recursos da decisão proferida. 5. Reclamação improcedente. (Acórdão 1721843, 07085645220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo ora reclamante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Notifique-se o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal para que possa apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora